Tribunal: TJMT
Processo: 1066357-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066357-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO DE CASTRO LTDA - CNPJ: 38.167.859/0001-62 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, proposta para declarar a abusividade da cobrança de juros remuneratórios superiores aos pactuados, de tarifas bancárias e para restituir valores supostamente pagos indevidamente, com pedido de readequação do saldo devedor
.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos pactuados no título de crédito; (ii) verificar a regularidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro; e (iii) analisar a possibilidade de restituição em dobro de valores supostamente pagos indevidamente
.

III. Razões de decidir

3.
Não configurada a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, uma vez que a variação verificada decorre da inclusão de encargos que compõem o Custo Efetivo Total (CET), informado e pactuado no momento da contratação.

4. Admitida a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória no 1.963-17/2000 e da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 54).

5. Ausência de ilicitude na cobrança das tarifas de cadastro e registro, tendo sido comprovada a efetiva prestação dos serviços e observados os limites regulatórios, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 958. 6. Não demonstrada a má-fé da instituição financeira, inviável a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível desprovido. Tese de julgamento:

"1. A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa nominal pactuada é válida quando justificada pela inclusão de encargos no Custo Efetivo Total (CET) devidamente informado.

2. É legítima a cobrança de tarifas de cadastro e de registro de contrato, quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços e a inexistência de onerosidade excessiva.

3. A restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC depende da demonstração de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Súmula 566

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Marco Aurélio de Castro Ltda
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada,
manejada em face do
Banco Itaucard S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo incólume a higidez do título de crédito celebrado entre as partes
, sem a condenação a requerente, ora apelante, ao pagamento das verbas sucumbenciais e custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante insurge contra a sentença, sustentando, em síntese: (i) divergência de a taxa de juros estipulada no contrato de 1,50% ao mês e 19,56% ao ano e a efetivamente cobrada no patamar de 1,59% ao mês de forma capitalizada; (ii) a cobrança de encargos abusivos como a tarifa de registro de contrato (R$ 316,00) e a tarifa de cadastro (R$ 1.275,00) impostas de forma unilateral e sem transparência, e (iii) ausência de comprovação de abusividade ou de serviços não prestados,
consequentemente, a condenação da parte ré a restituir à parte autora, na forma dobrada, eventuais valores adimplidos em excesso nos termos do art. 42, do CDC.

Em contrarrazões, o recorrido Banco Itaucard S.A. pugna pela manutenção da sentença hostilizada, defendendo a regularidade das cláusulas contratuais. Sustenta que as tarifas cobradas encontram respaldo normativo e contratual, que a taxa de juros aplicada corresponde ao que foi livremente pactuado pelas partes, e que, ausente comprovação de má-fé, descabe a restituição em dobro dos valores. Aduz, ademais, que não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e que, ao contrário do que sustenta o apelante, todas as condições contratuais foram claramente informadas no momento da contratação.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A parte autora sustentou, na origem, a ocorrência de
abusividades contratuais
, com destaque para a inclusão indevida de tarifas (cadastro e registro), a cobrança de taxa de juros superior à contratada.
Pleiteou a
revisão das cláusulas contratuais
, a
restituição em dobro
dos valores indevidamente cobrados e a readequação das parcelas mensais do financiamento
.

O apelante sustenta que tais cobranças foram incluídas de forma impositiva e sem a devida autonomia contratual, postulando, assim, a restituição dos valores, o recálculo das parcelas contratuais e o reconhecimento da abusividade da prática. Por outro lado, a instituição financeira defende a legalidade da contratação, aduzindo que os serviços foram prestados mediante adesão expressa e autônoma.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a
Súmula 297 do STJ
, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que
MARCO AURELIO DE CASTRO LTDA
celebrou cédula de crédito Bancário com alienação fiduciária com a instituição requerida sob o no 15403674/0002, no valor total de
R$ 190.316,00
(cento e noventa mil, trezentos e dezesseis reais), a ser adimplido em
48 prestações
, com parcela inicial de
R$ 4.257,80
(quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

O instrumento contratual celebrado apresentou dados do financiamento e planilha do custo efetivo total (CET), conforme documentação acostada aos autos.

O exame da controvérsia sub judice demanda pormenorizada análise quanto à caracterização de eventual abusividade na pactuação de juros remuneratórios em operação de natureza bancária, à luz dos parâmetros normativos e jurisprudenciais consolidados na ordem jurídica pátria.

A taxa de juros remuneratórios convencionada no título de crédito é de
1,50% ao mês
e
19,56% ao ano
, porém teria ocorrido a
cobrança no patamar de 1,59% ao mês.

Entretanto, no recálculo das parcelas efetuado pelo autor, não foi considerado o Custo Efetivo Total (no caso 1,63% ao mês e 21,73% ao ano), que engloba as demais tarifas e encargos pactuados na cédula que são diluídos nas prestações, o que gera o aumento do questionado dos juros.

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros reumeratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

Assim,
não há que falar em abusividade contratual.

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp no 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Além disso, basta uma singela análise do item “
Taxa de Juros”
do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios de
1,50%

ao mês
e
19,56% ao ano,
sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros. Verifica-se, também, que a cobrança de juros capitalizados foi expressamente pactuada no título:

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que
não merece reforma o
decisum
neste item
.

Quanto a
tarifa de registro de contrato e cadastro
, também não se verifica abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

No caso concreto, a instituição financeira acostou aos autos os documentos comprobatórios da prestação dos serviços e da regularidade da contratação. Ademais, os valores não extrapolam os limites ordinariamente praticados no mercado.

Ademais, referida cobrança se dá para o registro do contrato no órgão e trânsito (R$ 316,00), serviço este devidamente efetivado como faz prova o documento de id. 280649851.

Além disso, o autor não questiona que tenha havido o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, de forma que, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado e por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo.

Ressalta-se que a
tarifa de cadastro
encontra respaldo na
Súmula 566/STJ
e é
válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato, na qual o autor alegava cobrança abusiva de juros, tarifas indevidas e venda casada de seguro, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a taxa de juros aplicada pela instituição financeira diverge da pactuada, configurando abuso; (ii) analisar a legalidade da cobrança das tarifas administrativas impugnadas; e (iii) apurar se houve imposição ilegal de seguro na contratação do financiamento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro.

4. No caso, restou demonstrada a realização dos serviços e a adequação dos valores cobrados aos praticados no mercado, afastando-se a tese de abusividade.

5. A contratação do seguro foi apresentada como facultativa ao consumidor, em proposta separada com cláusulas distintas, não havendo prova de que tenha sido imposta como condição para a efetivação do financiamento, afastando-se a alegação de venda casada.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro em contrato de cédula de crédito bancário, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.

2. A contratação facultativa de seguro prestamista, mediante adesão voluntária e instrumento apartado, não caracteriza "venda casada".”

Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp no 1.905.287/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.

(N.U 1041843-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Portanto, ante a expressa pactuação, a prestação do serviço e a ausencia de demonstração de onerosidade excessiva, a cobranças das tarifas é legal, mantenho a sentença objurgada nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3o, do CPC, na forma do que estabelece o art.
85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025